Tribunal: TJDFT
Processo: 0713703-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisco Cordeiro Ramos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, indeferira o pedido que formularam almejando (i) a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos do crédito executado, utilizando-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 870.947, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, e, outrossim, (ii) o reembolso das custas iniciais relativas ao cumprimento de sentença. Segundo o decisório guerreado, o valor do crédito executado fora indicado pelos próprios agravantes e, não havendo insurgência pelo agravado, fora determinada a expedição de RPV para pagamento dos honorários advocatícios e de precatório para a quitação do crédito principal. Pontuara o julgado que a RPV fora inclusive quitada, mediante o levantamento do valor nela positivado pelo derradeiro agravante, estando pendente de quitação apenas o precatório expedido em favor do primeiro agravante, inviabilizando o recálculo do crédito executado. Salientara o provimento arrostado, outrossim, que não sobeja possível o reembolso das custas vertidas, pois “o valor do débito considerado foi justamente o apresentado pelos autores, não havendo possibilidade de modificação do valor executado, após prolação de sentença extinguindo o feito pelo cumprimento da obrigação[1]”. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja (i) alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que seja atualizado monetariamente pelo IPCA-E; (ii) expedido RPV complementar da diferença ainda não adimplida e retificado o precatório já expedido; (iii) e deferido o reembolso das custas relativas ao cumprimento de sentença. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que manejaram cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do agravado almejando forrar-se com o crédito executado – compreendido por diferenças remuneratórias e honorários advocatícios. Sustentaram que, de conformidade com as contas que confeccionaram, o crédito executado fora atualizado monetariamente pela TR, em observância ao que fora anteriormente decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE. Informaram que, não havendo insurgência quanto aos cálculos que exibiram, fora determinada a expedição de RPV para quitação do débito correspondente aos honorários advocatícios e de precatório para a quitação do débito principal. Pontuaram que, posteriormente, o posicionamento da Corte Suprema fora alterado, restando assentado que os débitos da fazenda pública provenientes de diferenças devidas a servidor público devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. Observaram que, diante da alteração do entendimento sobre o tema, os cálculos do crédito executado devem ser refeitos, utilizando-se o IPCA-E como índice de atualização monetária, devendo, por conseguinte, ser expedido RPV complementar relativo às diferenças dos honorários advocatícios e retificado o precatório referente ao crédito principal. Salientaram que a questão afeta os critérios de atualização do crédito executado não encontra-se preclusa, porquanto trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo. Assinalaram que a menção expressa no dispositivo do título executivo sobre o índice de correção monetária não impõe sua observância durante a fase executiva, diante da nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal com eficácia vinculante. Asseveraram que, caso o decisório arrostado não seja alterado, deverão ajuizar nova ação postulando a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e a TR, utilizada nos cálculos da contadoria judicial, descerrando que a manutenção do provimento arrostado ressoa incompatível com o princípio da economia processual. Pontuaram, demais disso, que, de acordo com o preconizado pelo artigo 91 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas antecipadas pela parte vencedora. Salientaram que, nesse contexto, conquanto a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das despesas dos atos processuais, não se encontra desobrigada de reembolsar as despesas adiantadas pela parte vencedora. Consignaram que, destarte, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a reforma do provimento arrostado, com o consequente provimento do agravo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisco Cordeiro Ramos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, indeferira o pedido que formularam almejando (i) a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos do crédito executado, utilizando-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 870.947, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, e, outrossim, (ii) o reembolso das custas iniciais relativas ao cumprimento de sentença. Segundo o decisório guerreado, o valor do crédito executado fora indicado pelos próprios agravantes e, não havendo insurgência pelo agravado, fora determinada a expedição de RPV para pagamento dos honorários advocatícios e de precatório para a quitação do crédito principal. Pontuara o julgado que a RPV fora inclusive quitada, mediante o levantamento do valor nela positivado pelo derradeiro agravante, estando pendente de quitação apenas o precatório expedido em favor do primeiro agravante, inviabilizando o recálculo do crédito executado. Salientara o provimento arrostado, outrossim, que não sobeja possível o reembolso das custas vertidas, pois “o valor do débito considerado foi justamente o apresentado pelos autores, não havendo possibilidade de modificação do valor executado, após prolação de sentença extinguindo o feito pelo cumprimento da obrigação[2]”. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja (i) alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que seja atualizado monetariamente pelo IPCA-E; (ii) expedido RPV complementar da diferença ainda não adimplida e retificado o precatório já expedido; (iii) e deferido o reembolso das custas relativas ao cumprimento de sentença. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se sobeja viável, ignorado o firmado pelo título executivo, se aplicar ao crédito executado forma de correção diversa da estabelecida, diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte, e, outrossim, à aferição acerca da possibilidade de se debitar ao Distrito Federal o reembolso das custas pertinentes ao cumprimento de sentença, conquanto não compreendidas no cálculo elaborada pelos agravantes ao deflagrar o executivo. Consignada essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o primeiro agravante, representado por seu advogado, o derradeiro agravante, aviara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, as diferenças salariais de 84,32% decorrentes de defasagem remuneratória originária do Plano Collor[3], como se infere do abaixo reproduzido: “Isso posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido para CONDENAR o DF a pagar aos autores os reajustes em seus vencimentos, como requerido na inicial. Arque o DF com as despesas do processo, estimada a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Essa resolução fora alterada pelo acórdão que dera provimento ao apelo aviado pelo agravado e desprovera a apelação manejada pelo ente sindical, apenas para limitar as diferenças devidas ao período de 1o/04/1990 a 23/07/1990, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[4] que ora se reproduz: “Pelo exposto, dou provimento, em parte à apelação do Distrito Federal e à remessa de ofício, para limitar as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90, bem como para isentar o Distrito Federal de novas despesas processuais. Abordo o apelo dos autores. Os honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) são razoáveis, considerando tratar-se, na espécie, de matéria repetida, com teses conhecidas. Atende, ademais, a verba ao que determina o parágrafo 4o do artigo 20 do CPC. Nego provimento ao apelo dos autores. Pelo exposto, dou provimento, em parte à apelação do Distrito Federal e à remessa de ofício, para limitar as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90, bem como para isentar o Distrito Federal de novas despesas processuais. Mantenho, no mais, a r. sentença de primeiro grau, negando provimento ao apelo dos autores.” Há que se registrar que o agravado manejara embargos de declaração em face do decidido, ao argumento de que estaria permeado por omissão no atinente à fórmula de atualização das diferenças que lhe foram asseguradas. Aludida pretensão aclaratória fora acolhida, restando agregados efeitos infringentes aos embargos nos seguintes termos[5]: “Esteado na argumentação expendida, acolhendo a pretensão aclaratória, declarando o julgado e agregando efeitos infringentes aos embargos, retifico em parte, o acórdão, apenas para fixar que a atualização monetária do crédito assegurado à embargada se enquadre na moldura definida pelo STF, segundo a qual nas condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, deve ser incrementado, desde que entrara a viger a nova sistemática, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante estabelecido pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, até o dia 25/03/2015, com a ressalva de que os juros de mora têm como termo inicial a citação, e, a partir daquela data, deverá o crédito ser atualizado mediante utilização do IPCA-E e continuar sendo acrescido dos juros de mora aplicáveis aos ativos recolhidos em caderneta de poupança. Quanto ao mais, mantenho o ilustrado acórdão embargado.” Merece ser acentuado que aludido acórdão fora alterado, tendo em vista o provimento do Recurso Especial manejado pelo Distrito Federal, não havendo sido conhecido do apelo especial do Sindicato, como se infere do abaixo reproduzido: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. INADMISSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTOS. REAJUSTE AUTOMATICO. PLANO COLLOR. LEI 8.030/90. - CONSUBSTANCIAM OBICES A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL: A) A INVOCAÇÃO DE OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, POR NÃO SER DA COMPETENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; B) A ALEGAÇÃO DE VULNERAÇÃO A ARTIGOS DE LEI FEDERAL NÃO EXAMINADOS PELO ACORDÃO RECORRIDO, QUANDO NÃO TENHAM SIDO OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SUPRIR A OMISSÃO, A MINGUA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). - EM TEMA DE REPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS, INCLUSIVE OS DO DISTRITO FEDERAL, DECORRENTE DA LEGISLAÇÃO QUE INSTITUIU OS PLANOS ECONOMICOS GOVERNAMENTAIS, O C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSAGROU, EM RELAÇÃO AOS MESMOS, A TESE DE QUE NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO A REPOSIÇÃO SALARIAL, COM BASE NO PERCENTUAL DE 84,32%, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 1990, MOMENTO EM QUE FOI EDITADO O PLANO COLLOR. - RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. - RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 134.782/DF, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/1997, DJ 15/12/1997, p. 66579) Essa resolução fora reformada pela Corte Suprema de Justiça, que, provendo o Recurso Extraordinário manejado pelo ente sindical, restabelecera o direito ao reajuste dos vencimentos dos servidores, como retrata a ementa que ora se reproduz: “EMENTA - Recurso extraordinário. Reajuste. - Em diversos julgados (assim, a título de exemplo, nos RREE 159.228 e 186.001), ambas as Turmas desta Corte firmaram o entendimento de que o reajuste de vencimentos de servidores do Distrito Federal, assegurado pela Lei distrital no 38/89, só veio a ser revogado pela Lei distrital no 117, de 23 de julho de 1990, época em que o percentual de 84,32%, correspondente à inflação apurada no período de 16 de fevereiro a 15 de março de 1990, já se integrara no patrimônio jurídico dos agentes públicos locais, não se lhes aplicando, portanto, no caso, a Lei Federal no 8.030/90. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.” A resolução emanada da Suprema Corte transitara em julgado em 08.05.2015[6] e, em 02.08.2019, o primeiro agravante, representado por seu advogado, o derradeiro agravante, aviara em desfavor do agravado cumprimento individual da sentença coletiva almejando forrarem-se com os créditos que individualizaram, no importe de R$9.506,00 (nove mil, quinhentos e seis reais), pertinentes às diferenças de remuneração. Recebido o cumprimento de sentença, foram fixados honorários advocatícios em favor do derradeiro agravante no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito individualizado[7]. Infere-se dos autos do cumprimento de sentença que o agravado, regularmente intimado, não formulara impugnação[8], e, desse modo, fora determinada a remessa dos autos à contadoria para aferição e atualização do valor do crédito executado. Ato contínuo, o órgão de assistência contábil do Juízo confeccionara as contas, positivando o valor do crédito executado da titularidade do primeiro agravante em R$8.183,19 (oito mil, cento e oitenta e três reais e dezenove centavos)[9] e do derradeiro agravante em R$3.205,20 (três mil, duzentos e cinco reais e vinte centavos)[10], utilizando como índice de atualização monetária o IPCA-E. Destaca-se que fora expedida Requisição de Pequeno Valor referente aos honorários advocatícios, que fora regularmente quitada pelo Distrito Federal[11]. Outrossim, fora determinada a expedição de precatório para quitação do crédito principal. Em seguida, os agravantes[12] aviaram petição almejando (i) a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos do crédito executado, utilizando-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 870.947, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, e, outrossim, (ii) o reembolso das custas iniciais relativas ao cumprimento de sentença. Adviera, então, a decisão guerreada[13], que indeferira esse pedido nos seguintes termos, confira-se: “Cuida-se de cumprimento de sentença com base no título executivo de ID 42609211, págs. 88/90 e 92/102, pelo valor indicado na planilha de ID 41326522. Como o valor não foi impugnado pelo réu, foi expedida RPV nos valores calculados pelos autores (ID 49034815), o qual já foi quitado e liberado o valor em favor do autor (ID 53311169) restando pendente o pagamento do precatório de ID 49038675. Os autores, em nova manifestação, informaram que discordam dos próprios cálculos, pois, esses não estariam de acordo com o teor do RE 870.947/SE, além de que não teria sido apreciado o pedido de reembolso de custas processuais (ID 88344742). Todavia, não podem os autores, após terem realizado o cálculo inicial, que foi o considerado para a expedição de RPV e precatório, uma vez que não houve impugnação, apresentarem nova manifestação contradizendo as anteriores para indicar que não mais concordam com os cálculos apresentados por eles mesmos e requererem a expedição de Rpv e precatório complementar. Portanto, como a petição de ID 88344742 se trata de claro comportamento contraditório dos autores e como o artigo 100, §8o da Constituição Federal veda a expedição de precatórios ou RPV's fracionários ou complementares, indefiro este pedido. Com relação ao pedido de reembolso de custas, o valor do débito considerado foi justamente o apresentado pelos autores, não havendo possibilidade de modificação do valor executado, após prolação de sentença extinguindo o feito pelo cumprimento da obrigação, razão pela qual indefiro este pedido. Assim, aguarde-se o pagamento do precatório de ID 49038675.” Historiados os fatos ocorridos durante o itinerário procedimental, ressoa inexorável que a decisão guerreada deve ser mantida incólume, contudo, por fundamentos diversos. É que, conforme se infere da planilha de cálculos elaborada pelo órgão de assistência contábil do Juízo, o IPCA-E, já fora utilizado como índice de atualização monetária do crédito executado. Com efeito, aferido que nas contas confeccionadas pela contadoria judicial o crédito executado fora atualizado monetariamente pelo IPCA-E, ressoa manifesta a ausência do interesse recursal dos agravantes, quanto ao tópico. Destarte, o agravo sequer pode ser conhecido quanto ao ponto, porquanto a sistemática de correção defendida reclamada pelos agravantes já fora observada durante o trâmite procedimental. De conformidade com o regrado pelo estatuto processual, a admissibilidade do recurso está subordinada a determinados requisitos processuais, dentre os quais se compreende o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da parte interessada em interpor o recurso como único meio passível de obtenção, no processo, de algum proveito prático, que, inclusive, pode ser representado pela necessidade de preservação da incolumidade da sua esfera jurídica (CPC, art. 996). Assim é que o interesse recursal é materializado pela necessidade que tem o recorrente de obter a cassação ou a reforma do provimento devolvido a reexame como forma de preservação da intangibilidade da sua esfera jurídica. Alinhadas essas perfunctórias considerações, afere-se que, considerando que o crédito executado fora atualizado monetariamente pelo IPCA-E, é inexorável que os agravantes não estão revestidos de interesse apto a legitimar a devolução a reexame do decidido via de agravo. É que restara positivado que a medida que reclamaram já fora observada. Conseguintemente, os agravantes estão desprovidos de interesse de recorrer, notadamente porque a diligência que postularam – atualização do crédito executado pelo IPCA-E – já fora realizada. Alinhados esses argumentos afere-se que o inconformismo dos agravantes, quanto ao tópico, carece de pressuposto de admissibilidade atinente ao interesse recursal, à medida que, corrigido monetariamente o crédito executado pelo IPCA-E, os agravantes não detém interesse em se inconformar em face do decidido. Outrossim, no tocante ao pedido de reembolso das custas processuais, deve ser registrado que, de conformidade com o resolvido pelo acórdão que aparelha o executivo, o Distrito Federal fora isentado do pagamento novas despesas processuais, como retrata o dispositivo do provimento colegiado que aparelha o executivo, que ora se reproduz: “Pelo exposto, dou provimento, em parte à apelação do Distrito Federal e à remessa de ofício, para limitar as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90, bem como para isentar o Distrito Federal de novas despesas processuais. Abordo o apelo dos autores. Os honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) são razoáveis, considerando tratar-se, na espécie, de matéria repetida, com teses conhecidas. Atende, ademais, a verba ao que determina o parágrafo 4o do artigo 20 do CPC. Nego provimento ao apelo dos autores. Pelo exposto, dou provimento, em parte à apelação do Distrito Federal e à remessa de ofício, para limitar as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90, bem como para isentar o Distrito Federal de novas despesas processuais. Mantenho, no mais, a r. sentença de primeiro grau, negando provimento ao apelo dos autores.” Com efeito, conquanto o acórdão que aparelha o executivo tenha isentado o Distrito Federal de novas despesas processuais, aludida resolução deve ser compreendida segundo o alcance do resolvido, pois resolvera somente a fase de conhecimento, não podendo, pois, dispor para o futuro, obstando que o ente público viesse a reembolsar os vencedores das despesas realizadas após a prolação do julgado, consoante dispõe o artigo 82 e §2o, do Código de Processo Civil, abaixo reproduzidos: “Art. 82. “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (...) § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.” Comentado o preceito legal trasladado, Luiz Guilherme Marinoni[14]pontua o seguinte: “As partes têm o ônus de antecipar as despesas judiciais oriundas dos atos que realizam ou requerem. O demandante tem, ainda, o ônus de antecipar as despesas dos atos processuais determinados pelo juiz de ofício ou requeridos pelo Ministério Público, quando este atua como fiscal da lei (art. 82, § 1.o, CPC). Não se trata de dever. É um ônus. O imperativo é no próprio interesse. Já o pagamento das despesas em face da sucumbência é um dever, porque tem de ser realizado a fim de que a parte vencedora seja ressarcida de eventuais valores que despendeu para ter acesso à justiça. O demandante que tem razão não é prejudicado apenas pela demora do processo, mas também pelas despesas que tem o ônus de efetuar durante o seu curso. A condenação do vencido nas despesas processuais decorre do fato objetivo da sucumbência e encontra fundamento na necessidade de a propositura de ação processual não representar uma diminuição patrimonial para a parte que necessitou do processo para vencer uma crise de colaboração para realização do direito material.” Destarte, o resolvido, inexoravelmente, tem alcance limitado às despesas até então realizadas, não podendo dispor sobre os dispêndios futuros na conformidade da regulação legal vigorante. Assim é que, em havendo desembolso de custas após a edição do acórdão, na fase executiva, o Distrito Federal, como vencido, deve arcar com o reembolso das custas adiantadas pelos agravantes. Quanto ao tópico, há de se registrar que o Distrito Federal é isento de pagamento das custas processuais, na fora preconizada pelo Decreto-Lei no 500 de 17/03/1969. Ocorre, contudo, que, de conformidade com a Lei no 9.289/1996, que dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo, a isenção do pagamento de custas não exime as pessoas jurídicas, incluído o Distrito Federal, de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora. Note-se que aludida norma não isentara os entes públicos de ressarcirem as custas processuais adiantadas pela parte vencedora, como se insere do parágrafo único do artigo 4o, que ora se reproduz, in verbis: “Art. 4° São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações; II - os que provarem insuficiência de recursos e os beneficiários da assistência judiciária gratuita; III - o Ministério Público; IV - os autores nas ações populares, nas ações civis públicas e nas ações coletivas de que trata o Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora.” Sob essa regulação legal afere-se, portanto, que, no tocante ao pedido de reembolso das custas adiantadas, o agravo deve ser conhecido. Contudo, cingindo-se o provimento guerreado a indeferir o ressarcimento das custas processuais, inexiste qualquer o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada, devendo o agravo ser admitido quanto ao ponto, mas processado sem efeito suspensivo. É que tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, pois não irradia o decidido nenhum lesivo ou prejuízo irreparável ou de difícil ou improvável reparação aos agravantes, pois cingira-se a obstar a deflagração de execução tendo como objeto as custas vertidas pelos agravantes no momento do aviamento da pretensão executória. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo parcialmente o agravo, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo-o e processando-o apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora admitido. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 88611115 - Pág. 1 (fl. 466) – ação principal. [2] - ID Num. 88611115 - Pág. 1 (fl. 466) – ação principal. [3] - ID Num 42609211 - Pág. 90 (fls. 323) – ação principal. [4] - ID Num. 42609211 - Pág. 97 (fl. 331) – ação principal. [5] - ID Num. 20231775 - Pág. 20 (fl. 273) – ação principal. [6] - ID Num. 42609246 - Pág. 105 (fl. 443) – ação principal. [7] - ID Num. 42690467 - Pág. 1 (fl. 444) – ação principal. [8] - ID Num 47090182 - Pág. 1 (fl. 446) – ação principal. [9] - Sem Número de ID (fl. 449) – ação principal. [10] - Sem Número de ID (fl. 449) – ação principal. [11] - ID Num. 53211447 - Pág. 1 (fl. 457) – ação principal. [12] - ID Num. 88344742 - Pág. 1/2 (fls. 464/465) – ação principal. [13] - ID Num. 88611115 - Pág. 1 (fl. 466) – ação principal. [14] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.17 in https://proview.thomsonreuters.com.